Tribunal: TJDFT
Processo: 0712463-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0712463-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE COSME DE LIMA AGRAVADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Cosme de Lima contra decisão proferida em cumprimento de sentença manejado pelo agravante em face de Qualicorp Administradora de Benefícios S/A e Sul América Companhia de Seguro Saúde (ID 16127287), em que o d. Juízo de origem rejeitou os embargos de declaração opostos pelo ora agravante em face de decisão que determinou o restabelecimento do plano de saúde no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa equivalente a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Em suas razões, alega o agravante que o juízo não sanou a omissão apontada. Afirma ser idoso, com problemas cardíacos, tendo sido abusivamente onerado em seu plano de saúde até ser compelido a ficar inadimplente. Aduz que a liminar proferida na fase de conhecimento foi descumprida até o valor máximo arbitrado, sem que as rés recorressem da decisão. Sustenta que a atitude das agravadas o fez passar por diversos problemas, incluindo internações em hospitais públicos e quebra de tratamentos. Assim, defende ser devida a multa fixada na decisão liminar no limite máximo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Sem pedido de atribuição de efeito suspensivo ou concessão de tutela antecipada. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça concedida na fase de conhecimento (ID 16127286). Contrarrazões da agravada Sul América Companhia de Seguro Saúde ao ID 16511221, pelo não provimento do recurso. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ser conhecido. Conforme relatado, o agravante, em suas razões, requer a manutenção da multa estabelecida em decisão liminar proferida na fase de conhecimento, pelo descumprimento das rés quanto ao mandamento judicial. Ocorre que o objeto da decisão ora recorrida foi a informação trazida pelo agravante ao juízo de que as rés promoveram o cancelamento do plano de saúde. Diante dessa notícia, aquele juízo entendeu por determinar o restabelecimento do plano de saúde, arbitrando nova multa em caso de eventual descumprimento pelas rés. Veja-se, a propósito, o teor da decisão referida: O autor informa que os réus não restabeleceram o plano de saúde (ID 46332853). Pugna seja determinado aos réus o restabelecimento do plano, observando-se o valor das mensalidades fixado nestes autos e conforme limitação da ANS, bem assim requer seja retirada a negativação de seu nome dos cadastros de inadimplentes. Decido. Ao que se depreende dos autos, a controvérsia instaurada entre as partes e que foi objeto de pronunciamento judicial, está adstrita a abusividade do reajuste da mensalidade do plano de saúde em razão da mudança da faixa etária. Não se discutiu sobre a legalidade ou abusividade da rescisão unilateral do plano de saúde. Não se desconhece que, havendo motivação idônea, é possível a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo. No entanto, a parte ré, após a formação do título judicial, não trouxe aos autos qualquer discussão sobre a legalidade da rescisão do contrato, de modo que o rompimento do pacto deve ser compreendido como uma tentativa de não se submeter ao comando judicial que impôs limites ao reajuste da mensalidade do plano de saúde. Ao que tudo indica, os réus agem com o nítido propósito de dificultar o cumprimento integral da decisão judicial, mediante rescisão unilateral da avença, deixando de apontar a motivação que daria ensejo ao fim do vínculo entre as partes. Aos réus foi assegurada ampla participação no processo e, em momento algum, argüiram motivo justo para rescisão do plano de saúde. Não houve qualquer discussão sobre essa matéria. Com efeito, é incabível admitir que os réus criem obstáculos ao cumprimento da decisão judicial, interessando considerar que a liminar para limitar o reajuste foi concedida em fevereiro de 2017, com trânsito em julgado da condenação em agosto de 2018 e até hoje não obteve o autor a integral satisfação de sua pretensão, na medida em que os réus buscam evitar os efeitos do título judicial com a abusiva rescisão do contrato. A efetividade da jurisdição se conjuga com o direito da parte de obter "em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa" (art. 4o, NCPC; art. 5o, LXXVIII, CF/88). Além disso, o art. 139, II, III e IV, CPC/2015, estabelece que é dever do juiz "velar pela duração razoável do processo; prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente protelatórias; determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária". Por fim, extrai-se da leitura do art. 536, § 1o do NCPC, que o juiz, visando dar efetividade às suas decisões, poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial. No caso em discussão, diante do claro intuito dos réus em dificultar o cumprimento da ordem judicial, DETERMINO seja restabelecido o plano de saúde, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa equivalente a R$ 30.000,00, observando-se os limites de reajustes fixados no presente feito. Diante do que dispõe a Súmula 410 do STJ, intimem-se os réus pessoalmente. (ID 16127285) Em face dessa decisão, o ora agravante opôs embargos de declaração, que foram rejeitados por aquele juízo. Note-se, portanto, que a decisão agravada não trata das astreintes fixadas na decisão liminar proferida na fase de conhecimento, mas sim de nova determinação às rés, sob pena de novas astreintes. Em nenhum momento da decisão aquele juízo aborda a multa inicialmente fixada, seja para revê-la, seja para mantê-la. Ademais, o valor das astreintes originalmente arbitradas compôs o cálculo apresentado na inicial do cumprimento de sentença, sendo, inclusive, as agravadas intimadas a pagarem integralmente o débito, conforme decisão ao ID 27614922 dos autos do cumprimento. Depreende-se, ainda, daqueles autos que as agravadas garantiram integralmente o juízo e apresentaram impugnação, a qual, entre outros pontos, questiona o valor da multa. Contudo, a impugnação ainda não foi objeto de análise pelo juízo. Assim, as razões do agravante estão dissociadas dos termos da decisão, em evidente afronta ao princípio da dialeticidade. Nesse contexto, a fundamentação utilizada pelo agravante malfere, ainda, a previsão contida no artigo 1.016, II e III, do CPC. Por todo o exposto, tem-se que o recurso se mostra carente do requisito formal de admissibilidade a ensejar o seu não conhecimento. Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de junho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora